Tribunal: TJSP
Processo: 2183971-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento e Multa - Exercício de 2.012 – Decisão que indeferiu o levantamento de valores penhorados através do sistema Bacenjud – Impossibilidade – Citação efetivada por carta no domicílio do contribuinte - Necessidade de intimação pessoal da penhora antes da conversão dos valores em renda - LEF, art. 12, § 3o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento e Multa - Exercício de 2.012 – Decisão que indeferiu o levantamento de valores penhorados através do sistema Bacenjud – Impossibilidade – Citação efetivada por carta no domicílio do contribuinte - Necessidade de intimação pessoal da penhora antes da conversão dos valores em renda - LEF, art. 12, § 3o - Decisão mantida, por outro fundamento - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183971-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ADAMANTINA, são agravados EURICO RODRIGUES 54544041104 e
EURICO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183971-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23.311a
Agravo de Instrumento no 2183971-56.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Adamantina
Agravados:
Eurico Rodrigues 54544041104 e outro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Taxa de
Licença para Fiscalização e Funcionamento e Multa - Exercício de
2.012
Decisão que indeferiu o levantamento de valores
penhorados através do sistema Bacenjud
Impossibilidade

Citação efetivada por carta no domicílio do contribuinte -
Necessidade de intimação pessoal da penhora antes da conversão
dos valores em renda - LEF, art. 12, § 3o - Decisão mantida, por
outro fundamento - Recurso desprovido, com observação.
Agravo de Instrumento contra decisão que, em execução
fiscal1 para cobrança de Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento
e Multa de 2.012, indeferiu o levantamento dos valores bloqueados através do
sistema Bacenjud porque insuficientes para possibilitar a oposição de
embargos. A agravante alega possiblidade de levantamento dos valores, uma
vez que os executados não opuseram embargos à execução fiscal ou se
opuseram à penhora, daí propugnando pela reforma da decisão agravada.
Recurso processado no efeito devolutivo e sem intimação
dos agravados.
Relatado.
O recuso não merece provimento.
Efetivada a citação por carta, com aviso de recebimento
entregue no domicilio do contribuinte (fls. 113/116), conforme art. 8o, da
LEF, decorreu o prazo para pagamento do débito, sobrevindo a penhora de
ativos financeiros no valor de R$566,39 a fls. 125/128 e o pedido de
conversão em renda, porque decorrido o prazo para interposição de embargos
1 Valor da causa em agosto de 2.016: 1.186,63

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183971-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
à execução, considerando a intimação da penhora por carta com aviso de
recebimento levada a efeito em 27/02/2020 (fls. 150), o que foi indefiro.
Contudo, a intimação da penhora deve ser pessoal ao
devedor, se a sua citação não foi pessoal (LEF, art. 12§ 3o), como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO. CONTAGEM. LEI No 6.830/80 (ARTS. 8o, I, 12
E PARÁGRAFO 3o, 16, III). A PARTIR DA INTIMAÇÃO
PESSOAL. PRECEDENTES.1. Agravo regimental contra decisão
que proveu o recurso especial da parte agravada. 2. Acórdão a quo
segundo o qual, “verificada a tempestividade dos embargos, diante
da contagem do prazo a partir da juntada do mandado de citação,
que é imperativo legal, não se há que falar na sua rejeição
liminar”. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido de que, no processo de
execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da
penhora, é necessária a sua intimação pessoal, devendo constar,
expressamente, no mandado, a advertência do prazo para o
oferecimento dos embargos à execução. 4. Portanto, o prazo para
interposição de embargos à execução fiscal conta-se a partir da
intimação pessoal e não da juntada do mandado. 5. Precedentes
das 1a Seção, 1a, 2a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Agravo
regimental não provido." (AGREsp 631.850/MG, 1a T., Rel. Min.
José Delgado, Dj 13/09/2004).
Até porque, no caso, os executados foram citados por
carta com aviso de recebimento e não quitaram o débito, tampouco se
manifestaram nos autos, a recomendar a sua intimação pessoal antes de adotar
as medidas tendentes ao levantamento dos valores constritos, evitando-se
eventual anulação de atos processuais.
Por fim, importante observar que, efetivada a intimação
pessoal da penhora e decorrido o prazo para oposição de embargos à
execução ou à penhora, poderá a exequente requerer o levantamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183971-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
valores, até porque defende em suas razões recursais a possibilidade de os
executados oporem embargos ainda que parcialmente garantido o Juízo,
como já decidiu esta 14a Câmara de Direito Público:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Embargos
à
Execução Fiscal Recebimento e conhecimento da ação após a
garantia do Juízo
Garantia insuficiente
Cabimento da
exigência de reforço da penhora a ser efetuado pelo executado
Inteligência do art. 15, inciso II, da LEF
Insuficiência da
penhora que, por si só, não impede o recebimento e processamento
dos Embargos do Devedor
Agravo da Municipalidade
parcialmente
provido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2141424-40.2016.8.26.0000;
Relator
(a): SILVANA
MALANDRINO MOLLO; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Várzea Paulista - SEF - Setor das Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 29/09/2016; Data de Registro:
03/10/2016)
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator